Tribunal: TJSP
Processo: 2104398-90.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS VIA SISBAJUD. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Denilson Barbosa da Motta contra acórdão que negou agravo de instrumento em execução movida por Maria Izabel Begalli

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS VIA SISBAJUD. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Denilson Barbosa da Motta contra acórdão que negou agravo de instrumento em execução movida por Maria Izabel Begalli Paulella e Rodrigo Cesar Paulella. Alega omissões sobre a origem dos valores bloqueados, a impossibilidade de apresentar extratos e a natureza alimentar da quantia. Requer desbloqueio total ou parcial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao manter a penhora de valores em conta corrente, rejeitando a alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza alimentar ou reserva voltada ao mínimo existencial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração visam apenas sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC), não servindo à rediscussão do mérito. O acórdão analisou os documentos apresentados, afastando a natureza alimentar dos valores e a alegada subsistência do devedor. Considerou e rejeitou a informalidade da atividade como justificativa para ausência de prova, bem como a suposta inacessibilidade da conta. A invocação da dignidade da pessoa humana foi examinada à luz da jurisprudência do STJ, que exige prova inequívoca da destinação dos valores à manutenção essencial. Também foi afastada a aplicação automática da impenhorabilidade para valores abaixo de 40 salários-mínimos. Inexistindo vícios, a pretensão recursal revela inconformismo com o julgado. Acórdão mantido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação da prova, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige comprovação inequívoca de que se destinam à subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o, e 833, IV.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 1953830/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.